Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0724750-19.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS (ID 60424918) na qual formulou pedido de revisão criminal de sua condenação no processo originário n.o 0000018-80.2022.8.07.0001, transitado em julgado em 04-junho-2024, no qual foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O peticionante requereu, em suma, a redução da pena do crime de tráfico de drogas, haja vista ser primário e ter confessado o crime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 60437038). A Defensoria Pública (ID 62327810) informou que o requerente cumpre pena total de 41 anos e 1 mês. Até a presente data resgatou 7 anos, 8 meses e 10 dias. Está incluso atualmente no regime fechado. Em relação ao pedido de revisão criminal da condenação transitada em julgado, frisou que em análise aos autos da ação penal originária (a qual juntou cópia), verificou-se que o requerente não confessou o crime de tráfico de drogas e, à época de sua condenação, era portador de maus antecedentes e reincidente, de modo que não faz jus à redução da reprimenda, conforme pleiteia. Ressaltou que não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não possui amparo legal, razão pela qual a Defesa Técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator